Tribunal: TJDFT
Processo: 0710051-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CARLOS ANTONIO DA SILVA (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de dívidas c/c Tutela de Urgência n.o 0701548-45.2022.8.07.0012 proposta contra BANCO DE BRASÍLIA SA e BANCO BMG S.A (agravados/réus), que determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 117342896 dos autos de origem): “Vistos. 1. De início, à Secretaria para retificar a classe judicial do feito: "Procedimento Comum Cível". Assunto: Revisão de Saldo Devedor. 2. Cuida-se de nominada “Ação de Repactuação de dívidas c/c Tutela de Urgência” movida por Carlos Antônio da Silva em desfavor de Banco de Brasília S/A – BRB e Banco BMG S/A, sob o procedimento comum. Em apertada síntese, aduz o requerente ter sido abordado, em determinado período, por diversas instituições bancárias com ofertas de crédito facilitado, haja vista auferir renda no exercício de cargo público (Segundo Sargento da CBMDF). Relata o requerente ter aderido às diversas propostas ofertadas, o que levou à condição de “superendividamento”. Argumenta que “quase 99,99% de sua renda” está comprometida, remanescendo quantia irrisória ao final dos descontos. Neste contexto, faz menções à vigência da Lei Federal no 14.181/2021 e da Lei Distrital no 10.486/2002, recorre-se às considerações acerca do “crédito responsável” e ao princípio do “mínimo existencial”. Sustenta que o contrato de empréstimo consignado possui o limite de 30% (trinta por cento) de descontos sob o pagamento do consumidor, defendendo que a limitação de descontos a 30% deve incidir sobre os vencimentos brutos, desconsiderados os descontos obrigatórios. Pleiteia em sede de tutela de urgência: i) a determinação aos credores indicados no polo passivo da demanda no sentido de que “SUSPENDA OS DESCONTOS de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente do Requerente , até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento”, bem como ii) determinação direcionada ao órgão empregador do autor a fim de que bloqueie 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida e deposite em juízo para garantia de pagamento aos credores. Ao final, inexistindo acordo entre as partes ou havendo acordo parcial, pugna pela “instauração do processo por superendividamento” a fim de que os contratos sejam revisados e as dívidas repactuadas, contendo: a) A reserva de 70% (setenta por cento) da remuneração líquida do Requerente a título de MÍNIMO EXISTENCIAL necessário à sua sobrevivência e de sua família, conforme demonstrativo das despesas na petição; b) A exclusão dos juros sobre a dívida remanescente e aplicação do índice do IPCA sobre o principal como fator de remuneração anual do saldo devedor, que deverá ser parcelado em parcelas iguais e sucessivas, nos termos do §4o, do art. 104-B do CDC; e c) A fixação de PRAZO DE 180 DIAS para o Requerente iniciar o pagamento das parcelas resultante do acordo ou do plano compulsório de pagamento. Postula, ainda, os benefícios da Gratuidade de Justiça. Pois bem, feito breve relato da exordial, passo às considerações a seguir. (...) 11. Por fim, em virtude das alterações a serem realizadas, inclusive no pedido mediato, traga a parte autora a emenda na forma de nova petição inicial, facilitando a análise dos autos pelo Juízo e pela parte adversa (favorecendo o contraditório). Na oportunidade, faculto-lhe a readequação para ação revisional (ou de obrigação de fazer) para fins de determinar que as parcelas revisadas não consumam mais do que "determinado percentual a ser indicado pelo autor" a recair sobre seu rendimento mensal, evitando-se assim a verdadeira "miscelânea" de dispositivos legais invocados na sua originária petição inicial, sob pena de gerar inépcia. Prazo de 15 (quinze) dias para emenda (ou desistência, se o caso, para o ajuizamento da ação na Justiça Especializada), sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. " Em suas razões recursais (ID 30885289), o agravante pugna, em síntese, pela concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, em caráter liminar, inaudita altera pars, para determinar aos credores que se SUSPENDA OS DESCONTOS de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente do Requerente , até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; Requer, seja determinado ao Órgão responsável pelo pagamento, O BLOQUEIO de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida (remuneração bruta descontado IRPF e contribuição previdenciária) do Requerente e seja depositado em juízo para GARANTIA DE PAGAMENTO AOS CREDORES, nos termos do artigo 300, §1o do CPC. E, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que um dos pedidos é a gratuidade. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de cunho decisório da decisão agravada. Como se vê, o comando contido na alegada decisão agravada refere-se, em verdade, a ato ordinatório, cujo comando visa a apenas determinar o cumprimento de determinados requisitos para se dar o regular prosseguimento da ação. Com efeito, a decisão que tão somente determina a emenda da petição inicial não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente. Assim, a despeito de intitulada “decisão”, trata-se de verdadeiro despacho ordinatório, sendo a determinação de emenda à inicial incapaz de causar qualquer prejuízo à parte autora. Isso porque o pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial, à luz do que dispõem os artigos 321, parágrafo único, e 334, ambos do Código de Processo Civil. Pretender entendimento diverso, dando carga decisória ao despacho de emenda à petição inicial, retiraria do Juízo a quo o próprio exame de admissibilidade da ação e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o tema já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: Civil. Processual Civil. Determinação de emenda à inicial. Notificação. Ação de busca e apreensão. 1. A determinação para comprovação da mora mediante notificação válida não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1369315, 07050263420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMITIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHO JUDICIAL. EMENDA. PRAZO. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. CARGA DECISÓRIA. 1. É lícito ao magistrado determinar a emenda da petição inicial do mandado de segurança para indicação correta da autoridade coatora, bem como para apresentação de documentos indispensáveis ao julgamento da lide. 2. O provimento judicial, que se limita a determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários ao conhecimento da lide, não possui carga decisória, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso e torna inadmissível o agravo de instrumento, que tem por objeto as decisões interlocutórias taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Deve ser mantida a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento em razão de não se tratar de decisão com cunho decisório. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1332343, 07509579420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, tem-se que o pronunciamento judicial não causa prejuízo direto e atual à parte agravante, pois se limita a determinar a emenda da petição inicial, o que revela natureza jurídica de despacho, contra o qual, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo de instrumento, que tem por objeto apenas as decisões interlocutórias taxativamente elencadas no artigo 1.015 do mesmo diploma legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora